Tribunal: TJSP
Processo: 1021753-26.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesões na coluna e nos ombros da obreira – Concessão de benefício – Inadmissibilidade, no caso – Perícia médica – Ausência de nexo causal e de incapacidade laborativa a impedir a reparação pretendida – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Cerceamento de defesa – Não ocorrência -- Ação julgada improcedente – Apelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesões na coluna e nos ombros da obreira – Concessão de benefício – Inadmissibilidade, no caso – Perícia médica – Ausência de nexo causal e de incapacidade laborativa a impedir a reparação pretendida – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Cerceamento de defesa – Não ocorrência -- Ação julgada improcedente – Apelo da segurada – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021753-26.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante FERNANDA DA ROCHA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021753-26.2018.8.26.0564 -Voto no 36.878 CT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.878
Apelação Cível no 1021753-26.2018.8.26.0564 São Bernardo do Campo.
Apelante: Fernanda da Rocha Silva.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza: Fernanda Yamakado Nara.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Lesões na coluna
e nos ombros da obreira
Concessão de benefício

Inadmissibilidade, no caso Perícia médica Ausência de nexo
causal e de incapacidade laborativa a impedir a reparação
pretendida Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo
Código de Processo Civil
Cerceamento de defesa
Não
ocorrência -- Ação julgada improcedente Apelo da segurada
Decisão mantida Recurso não provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária movida por Fernanda da Rocha
Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando que
está com a capacidade de trabalho reduzida em razão das moléstias causadas
pelas condições agressivas a que esteve exposta durante o desempenho de sua
atividade profissional, motivo pelo qual postula a concessão do benefício
pertinente à perda suportada (fls. 01/14).
A r. sentença de fls. 140/142, cujo relatório se adota, proferida
em 16 de novembro de 2019, julgou improcedente a ação, sem condenação da
autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
(STJ 110, c.c. art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021753-26.2018.8.26.0564 -Voto no 36.878 CT
3
Apela a vencida em busca da inversão do julgado, requerendo
a anulação da r. sentença, para que seja realizada nova perícia, além de, no
mérito, insistir na concessão/restabelecimento de benefício acidentário por
incapacidade, bem como converter aqueles concedidos em acidentário (fls.
153/168), sem reposta nos autos (certidão de fl. 173).
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pela obreira e passo a analisar o seu
mérito.
Rejeito, de pronto, a matéria preliminar deduzida pela
segurada em suas razões recursais, porquanto o laudo pericial, como se verá,
tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, não
carecendo da produção de mais informações. E, se ao magistrado cabe a
condução do processo, é ele quem deve analisar a necessidade ou não da
elaboração de qualquer prova para decidir com segurança, podendo julgar
desnecessários outros esclarecimentos se já formou sua convicção. Sendo o
destinatário da prova, é dele, portanto, a decisão, a teor dos arts. 370 e 464, do
novo CPC.
Neste sentido, ensinam Antônio Lopes Monteiro e Roberto
Fleury de Souza Bertagni, in “Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais”,
Editora Saraiva, 4a ed., 2007, págs 123/124, que “... a prova pericial está para o
processo acidentário como a confissão para o processo penal: é a rainha das
provas. É ela indispensável não só à confirmação do nexo com o trabalho, mas
sobretudo quanto à constatação ou não da incapacidade laborativa e seu grau”.
No mais, trata-se a espécie de demanda em que a autora
procura a concessão de indenização acidentária, sob o argumento de prejuízo
funcional causado pelos males descritos na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021753-26.2018.8.26.0564 -Voto no 36.878 CT
4
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do juízo,
depois de traçar a história pregressa da moléstia atual, proceder ao exame físico
geral e especial e analisar os documentos médicos legais trazidos ao feito,
assentou no laudo de fls. 100/111, com esclarecimentos de fls. 134/136:
“... Alega a patrona da autora, na peça vestibular, que, em
decorrência do exercício do trabalho, a mesma veio a ser
acometida de comprometimento da coluna vertebral e dos
ombros. Á anamnese, queixou-se a autora, apenas da coluna
lombar; não apresentou outras queixas relativas ao alegado na
inicial. Visando analisar, no âmbito pericial judicial, as
alegações da inicial, em relação à existência eventual de uma
incapacidade atual ou definitiva para o trabalho, procedemos
ao estudo do caso.
O exame físico dos ombros não revelou a existência de
restrição funcional incapacitante. Á anamnese, a autora não
apresentou queixas atuais relativas aos ombros. O exame dos
autos não comprova que autora esteja apresentando,
atualmente, uma patologia incapacitante para o trabalho
relativo aos ombros.
Diante do exposto, conclui-se que a autora não apresenta,
atualmente, uma patologia acidentária incapacitante para o
trabalho relativa aos ombros.
O relatório de fls. 55 dos autos atesta que a autora vem
apresentando um quadro de lombociatalgia por hérnia discal.
Ao exame físico da coluna vertebral da autora detectamos
a existência de semiologia incapacitante. Há contratura da
musculatura paravertebral, dor referida à palpação da região
lombar, além de redução de movimentos.
Exames atualizado de ressonância magnética da coluna
lombar conclui pela existência de um quadro de
espondiloartrose com herniação discal.
Apresenta o autor, portanto, caracterizado pelo histórico,
exame físico e complementar, um quadro atual de lombalgia
por espondiloartrose com hérnia discal lombar.
A vistoria resultou prejudicada, uma vez que, segundo
informou a própria autora à anamnese, o setor em que
trabalhava por ocasião do início das suas queixas foi
desativado. Assim, resultou prejudicada análise das condições
originais de trabalho da autora.
Por outro lado, a atividade informada pela própria autora,
por ocasião da anamnese, caracteriza o exercício de função de
natureza leve.
Consequentemente, em face do próprio depoimento da
autora à anamnese, caracteriza-se o exercício de uma função
de natureza leve que não implica uma sobrecarga significativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021753-26.2018.8.26.0564 -Voto no 36.878 CT
5
ou continuada à coluna lombar.
Não
há,
portanto,
elementos
que
autorizem
o
estabelecimento do nexo concausal no presente caso. Por
outro lado, o nexo causal extra-laborativo devido a um quadro
degenerativo
(espondiloartrose
lombar),
encontra-se
comprovado nos exames complementares da coluna lombar.
Em face do histórico, quadro clínico e resultado dos
exames complementares, caracteriza-se um prejuízo parcial e
permanente da funcionalidade da coluna vertebral de etiologia
extra-laborativa (degenerativa).
Diante da espondilopatia lombar que a autora apresenta,
considerando
sua
repercussão funcional, caracteriza-se,
também, um prejuízo parcial e permanente da capacidade
funcional
laborativa
(de
etiologia
extra-laborativa-
degenerativa).”
“No presente caso, não faz sentido, para fins de estudo do
nexo causal a realização de vistoria em local diverso em
relação ao efetivamente trabalhado pela autora.... Não há,
portanto, elementos que autorizem o estabelecimento do nexo
causal ou concausal no presente caso, Por outro lado, o nexo
causal extra-laboraitvo devido a um quadro degenerativo
(espondiloartrose
lombar),
encontra-se
comprovado
nos
exames complementares da coluna lombar”.
Dessa forma, verifica-se que o expert atestou nitidamente a
inexistência da incapacidade em relação aos ombros e afirmou, de forma
categórica, a inexistência do nexo causal em relação à coluna, o qual, ademais,
não restou devidamente demonstrado no caso em tela, uma vez que não foi
emitida CAT que pudesse atestar a suposta ocorrência do acidente de trabalho e
a origem profissional daquela lesão colunar, não se esquecendo, ainda, que, na
via administrativa, foi concedido à obreira "auxílio-doença" de natureza
previdenciária de 19/08/16 a 22/02/17 (fl. 32).
Já a segurada, por sua vez, não infirmou ou mesmo contrariou
tecnicamente o conteúdo do laudo técnico produzido no feito, não se
desincumbindo, consequentemente, do ônus de demonstrar o fato constitutivo de
seu direito, como lhe seria de mister nos termos do art. 373, I, do novo CPC, de
sorte que a consequência natural é perder a demanda, conforme ensina
Humberto Theodoro Júnior, in “Curso de Direito Processual Civil”, 38a ed., Rio de
Janeiro: Forense, 2002, vol. I, p. 382:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021753-26.2018.8.26.0564 -Voto no 36.878 CT
6
“Sistema legal do ônus da prova.
O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus da prova
entre os litigantes da seguinte maneira:
I - ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo do seu
direito; e
II - ao réu, o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos
fáticos do direito que pretenda ser aplicado pelo juiz na solução
do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se
baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai
sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de prova, o réu
ganhará a causa se o autor não demonstrar a veracidade do
fato constitutivo do seu pretenso direito. Actore non probante
absolvitur réus ”.
A reforçar a necessidade dessa desincumbência, continua a
lecionar o conceituado mestre:
“No processo civil onde quase sempre predomina o princípio
dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou
interesse da parte, assume especial relevância a questão
pertinente ao ônus da prova”.
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte
para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja admitida
pelo juiz”.
“Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o
direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus da
prova, de modo que o litigante assume o risco de perder a
causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a
existência do direito subjetivo que pretende resguardar através
da tutela jurisdicional”. (Grifei).
“Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não
provado é o mesmo que fato inexistente”.
“No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, portanto, a
necessidade de provar para vencer a causa de sorte que nela
se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem
processual”.
Nesse contexto, tendo em mente que os desfechos dos
estudos técnicos são convincentes, não se podendo, portanto, chegar à
conclusão diversa deles, e considerando a falta, na espécie, do nexo laboral e da
incapacidade laborativa, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a
não concessão do benefício acidentário pleiteado, até porque, em matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021753-26.2018.8.26.0564 -Voto no 36.878 CT
7
infortunística, é necessária a demonstração inequívoca daqueles elementos,
componentes do binômio em que se assenta a reparação acidentária. Ausente
qualquer um deles, a indenização é indevida.
Sobre o tema é a jurisprudência abaixo colacionada:
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA
O
TRABALHO.
VERBETE
SUMULAR
No
7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é necessário
que a deficiência tenha relação com o exercício da atividade
laboral e cause incapacidade total ou parcial para o trabalho,
sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto em
que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral,
porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 651633/SP,
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 19/10/2006).
“PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUXÍLIO-
ACIDENTE.
INCAPACIDADE
PERMANENTE
NÃO
COMPROVADA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com o art. 86, da Lei no 8.213/91, a
concessão de benefício acidentário reclama a comprovação da
moléstia incapacitante e a perda ou redução da capacidade
laborativa do segurado.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem expressamente
consignou a ausência de incapacidade permanente do
agravante. Modificar tal premissa exige análise de fatos e
provas, o que inviabiliza a realização de tal procedimento pelo
STJ, em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.”
(AgRg no Agravo em REsp no 258.462/SP, rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, 2a T., j. em 18/12/2012, v.u.).
“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA
LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O
EXERCÍCIO
DA
ATIVIDADE
LABORAL
HABITUAL.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO
PREENCHIDOS. AGRAVO DO PARTICULAR A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário
que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021753-26.2018.8.26.0564 -Voto no 36.878 CT
8
avulso e o segurado especial (art. 18, §1o, da Lei 8.213/1991),
tenha redução na sua capacidade laborativa em decorrência
de acidente de qualquer natureza.
2. O art. 20, I, da Lei 8.213/1991 considera como acidente
do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do
trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se,
nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.
3. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático-probatório
dos autos, julgou improcedente o pedido inicial por entender
que a moléstia que afeta o Segurado não prejudica sua
capacidade laborativa.
4. Ausentes os requisitos legais para a concessão do
benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez
que o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o
Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em
razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas
a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando
o comprometimento da sua capacidade laborativa não se
mostre configurado ou quando não há qualquer relação
com sua atividade laboral.
5. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.”
(Destaquei).
(AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL 2015/0294606-0, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, j. 20/02/2018).
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator